Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da execução (autos no 0705684-45.2023.8.07.0014), que determinou o levantamento da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos dos executados relativos ao imóvel objeto da matrícula no 41.738 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, ao fundamento de que se trataria de bem de família protegido pela Lei no 8.009/90. Alega o agravante, em síntese, que não houve comprovação inequívoca quanto à exclusividade e ao uso residencial do referido imóvel pelos agravados, requisitos essenciais para o reconhecimento da impenhorabilidade. Recebo o agravo de instrumento, eis que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Desembargador Relator